Tribunal: TJMT
Processo: 1060708-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060708-29.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JONY SANTOS DA SILVA - CPF: 441.950.601-68 (EMBARGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), KATIA REGINA BARBOSA GOMES - CPF: 728.084.541-04 (EMBARGANTE), KEISE LAINNY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 076.754.641-50 (EMBARGANTE), KELVIN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 082.191.981-41 (EMBARGANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO CC DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA CONSIGNADA – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – OMISSÃO/ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

No que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, segundo no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração oposto por
JONY SANTOS DA SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BMG SA, E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR KATIA REGINA BARBOSA GOMES.

Primeiramente invoca erro material quanto aos honorários advocatícios ao argumento de que apenas na hipótese de não haver condenação principal e não ser possível mensurar o proveito econômico obtido é possível a condenação tendo como base o valor atualizado da causa.

Em relação aos danos materiais, argumenta que os comprovantes estão ilegíveis para conferência dos dados das contas.

Adiante, defende prescrição parcial do contrato. Aduz que primeiro desconto ocorreu em 12/2.009 e a ação ajuizada somente em 2.019, portanto, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 5 anos da data do ajuizamento, ou seja, parcelas anteriores a 12/2.014.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados e a acolhida a tese de prescrição parcial.

Nas contrarrazões, o Embargado requer seja rejeitada a tese de prescrição, ao argumento de que se trata de desconto contínuo, ou seja, de trato sucessivo, e, assim sendo, deve ser levado em consideração a data do último desconto, que se deu em 30/11/2.019.No mérito, almeja o desprovido do recurso, com aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, por se tratar de recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração oposto por
JONY SANTOS DA SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BMG SA, E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR KATIA REGINA BARBOSA GOMES, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO CC DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA CONSIGNADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SENTENÇA MANTIDA – DANO MORAIS CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

O desconto indevido na folha de pagamento, gera dano moral presumível, passível de indenização por danos morais.”.

Inicialmente, quanto a tese de prescrição,
rejeito-a,
pela seguinte razão:

No que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, segundo no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, litteris:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Segundo se extrai da inicial somente quando o apelante teve acesso ao detalhe da averbação, próximo a interposição da ação é que o
de cujus
teve conhecimento do dano e de sua autoria.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Não há erro material, pois, o acordão seguiu a sentença, apenas havendo o redimensionamento do ônus sucumbencial, em face do acolhimento dos danos morais.

Também não há omissão a ser reconhecida, pois, não restou comprovado o recebimento de valores pelo
de cujus,
e nem solicitada qualquer produção de provas.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Deixo, por ora, de aplicar multa, pois não identificar que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de prescrição, assim como, no mérito,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023